Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIMES RACIAIS. JUSTIÇA RESTAURATIVA. CENTROS JUDICIÁRIOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA – CEJURES. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 225, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Nos termos da Resolução no 225, do Conselho Nacional de Justiça, é possível o encaminhamento de procedimentos e processos judiciais, em qualquer fase de sua tramitação, pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus Advogados e dos Setores Técnicos de Psicologia e Serviço Social. Não há vedação para a aplicação de institutos restaurativos a crimes específicos, tampouco óbices à promoção da composição durante todo o processo, desde a fase pré-processual até a execução penal.